Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-43.2022.8.11.0036
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000419-43.2022.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO SERGIO REGO LACERDA - CPF: 406.142.391-68 (RECORRENTE), HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000419-43.2022.8.11.0036

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Cível e Criminal de Guiratinga/MT

Recorrente(s):

Rodrigo Sergio Rego Lacerda

Recorrido(s):

Mato Grosso Governo do Estado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de outubro de 2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALOR PAGO A TÍTULO DE ADICIONAL NOTURNO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC N.º 41/03. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Deve ser anulada a sentença que indeferiu a petição inicial, vez que no presente caso o Autor ingressou no serviço antes da edição da EC 41/2003 que ocorreu em 19.12.2003.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial por ausência de interesse de agir e, com isso, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

Cuida-se de Ação de cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso na qual o autor, que é servidor público estadual – Prof. Edc. Básica, no cargo de Apoio Adm. Educ. Profissionaçozado, do Estado de Mato Grosso, visa à suspensão de descontos previdenciários sobre o adicional noturno, bem como a restituição dos valores já descontados indevidamente.

A magistrada
a quo
indeferiu liminarmente a petição inicial por entender que a presente ação trata de matéria constitucional decidida nos autos do RE 593.068/SC com repercussão geral reconhecida pelo Tema 163, mas que por se tratar de servidor público estadual, tal tese não se aplica, vez que o cenário legal diverso daquele existente no âmbito estadual, qual seja, a inclusão das verbas pecuniárias permanentes ou temporárias para fins de cálculo da aposentadoria do servidor público.

Contudo, observo que razão assiste ao Recorrente que pleiteia pela nulidade da sentença, pois de acordo com os
holerites que instruíam a inicial, o Autor ingressou no serviço público em
14.03.2000
, portanto, antes a edição da EC 41/2003 que ocorreu em 19.12.2003.

Deste modo, anulo a sentença, não se aplicando, todavia, o disposto no art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil, tendo em vista que, no presente caso, o feito ainda não foi angularizado e, por consequência, não houve a citação do Recorrido para apresentar contestação.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento e ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, bem como determino a sua devolução ao Juizado Especial de origem, para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022